Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1000446-71.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JADER JUNIOR BUENO - CPF: 046.578.441-05 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO [DUAS VÍTIMAS] EM CONCURSO MATERIAL - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM ÚNICO CONTEXTO A CARACTERIZAR CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - HOMICÍDIOS PRECEDIDOS DE DISCUSSÃO VERBAL - ANÚNCIO DE CRIME CONTRA AS DUAS VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL CONSTANTE DA PRONÚNCIA - RESPOSTA DOS JURADOS A DUAS SÉRIES DE QUESITOS - RECONHECIMENTO DE
AUTONOMIA
ENTRE OS DELITOS, PELOS JURADOS - DESÍGNIOS INDEPENDENTES DE MATAR AMBAS VÍTIMAS - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTOS DO TJMT - TESE DE CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA - NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS - APP, ART. 483, § 3º, II - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSTULATÓRIO PERANTE OS JURADOS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMG - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM AÇÃO REVISIONAL - CONTRARIEDADE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ACÓRDÃOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - IMPROCEDÊNCIA.

“Inexiste ilegalidade flagrante no tocante ao reconhecimento do
concurso material
de crimes, pois, consoante se depreende da sentença, o Juiz Presidente, em estrita observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, reconheceu que ‘o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes idênticos contra vítimas diversas’, o que coaduna com a previsão contida no art.
69
do Código Penal, visto que a conduta, segundo se apurou, teria sido dirigida finalisticamente para a produção de todos os resultados.”
(STJ, HC nº 250.621/SP)

A ausência de exercício postulatório perante o Conselho de Sentença enseja
preclusão
temporal da matéria (TJMG, AP 1.0433.03.092057-6/002)

O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000; RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
1000446-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: JADER JUNIOR BUENO

R E L A T Ó R I O

Revisão Criminal proposta por JADER JUNIOR BUENO contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal nº 108394/2016, que manteve condenação por homicídio privilegiado [duas vítimas] a 10 (dez) anos de reclusão, em concurso material, em regime inicial fechado – art. 121, § 1º e art. 121, § 1º, c/c art. 69 do CP – (fls. 670/692).

O requerente sustenta que
“o crime foi praticado contra vítimas diferentes em um único contexto”
, a caracterizar concurso formal ou continuidade delitiva.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena (fls. 4/11), com documentos (fls. 12/717).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Condenação por duplo homicídio, em concurso material. Fundamento da revisional: hipótese de concurso formal ou crime continuado. Pedido de readequação da pena. Contexto fático. Execução que evidencia desígnios autônomos dos homicídios. Réu que agiu com ânimo dirigido a alcançar a morte de cada qual dos ofendidos, estivessem eles juntos ou não. Possibilidade de aplicação de concurso formal ou continuidade delitiva afastada. Entendimento do TJMT. Error in procedendo ou in judiciando não identificado. Parecer pela improcedência.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 725/729)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º), e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na caracterização do concurso material (CPP, art. 626), cuja matéria não fora objeto de impugnação, na apelação criminal.

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 20 de outubro de 2013, por volta das 20h30min, na via pública do Bairro Lixeira, próximo ao campo de futebol Verdinho, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado JADER JUNIOR BUENO, imbuído de animus necandi, por motivo torpe, matou as vítimas Juergenson Mamedes Gomes e Rodrigo Lara de Almeida com disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de Necropsia de fls. 46/52 e 53/63, respectivamente, que foram a causa eficiente de suas mortes.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos as vítimas Juergenson (conhecido como “Piu”) e Rodrigo, assim como o denunciado JADER JUNIOR BUENO, conhecidos desde a infância, encontravam-se em uma festa no bairro Morada do Ouro, local em que era realizada uma comemoração relativa à vitória de uma partida de futebol que havia acontecido no período da manhã, no bairro Lixeira.

Ocorre que, em dado instante, o denunciado ligou para Renan Diego dos Santos, desafeto de Juergenson, para que fosse até o local em que acontecia a festa comemorativa.

Ao notar a presença de Renan, as vítimas Juergenson e Rodrigo passaram a discutir e reclamar com o denunciado JADER JUNIOR BUENO por tê-lo chamado.

A vítima Juergenson determinou que Renan fosse embora do local, no que foi atendido. Entretanto, tal postura de Juergenson incomodou o denunciado JADER JUNIOR BUENO que, ao se aproximar, foi empurrado por Rodrigo, que disse que ele “estava defendendo safado”.

O denunciado, antes de ir embora da festa, anunciou os crimes que pretendia praticar, dizendo às vítimas que iria buscar revólver para ambas.

As vítimas saíram do local em que ocorria a festa e, instante após, foram até o campo de futebol Verdinho, do bairro Lixeira, onde ficaram na companhia de outras pessoas.

Ciente do entrevero que as vítimas tiveram com o denunciado na festa, a mãe de Rodrigo foi até o campo de futebol para chamá-lo para ir embora, oportunidade em que percebeu que ele estava armado.

Nesse instante o denunciado JADER JUNIOR BUENO passou pelo local de caro e, em seguida, parou o veículo no meio da rua, tendo descido para dar início à prática delituosa.

O denunciado não se intimidou com a presença da mãe de Rodrigo, que clamava para que nenhum mal fosse feito contra as vítimas, e iniciou a execução dos homicídios.

Vários disparos de arma de fogo foram desferidos pelo denunciado JADER JUNIOR BUENO contra as vítimas. Juergenson foi atingido por dois disparos nas regiões do braço e peito, enquanto Rodrigo foi atingido por seis disparos nas regiões das pernas, abdômen e tórax. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado tinha o firme propósito de vingar-se das vítimas por estas não terem aceitado a presença de Renan na festa em que estavam presentes, gerando o desentendimento. [...]”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - 14/21).

O requerente foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe [duas vezes],
“na forma do artigo 69 do CP”
(fls. 363/367).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1ª SÉRIE

VÍTIMA – RODRIGO LARA DE ALMEIDA

1º Quesito: No dia 20 de outubro de 2013, por volta das 20h30min, na via pública do Bairro Lixeira, próximo ao campo de futebol, nesta capital, a vítima Rodrigo Lara de Almeida foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos e que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado JADER JÙNIOR BUENO efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

04 SIM

X 03 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em virtude de um desentendimento havido entre o réu e a vítima, horas antes, em uma festa?

PREJUDICADO

2ª SÉRIE

VÍTIMA – JUERGERSON MAMADES GOMES

1º Quesito: No mesmo dia [...] a vítima Juergerson Mamades Gomes foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos e que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2º Quesito: O acusado JADER JÙNIOR BUENO efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM

4º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

04 SIM

X 03 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança, em virtude de um desentendimento havido entre o réu e a vítima, horas antes, em uma festa?

PREJUDICADO”
(fls. 557/559).

A Juíza-Presidente dosou a pena do requerente por homicídio privilegiado [duas vezes], em concurso material, nestes termos:

“Diante do concurso material previsto no artigo 69, caput, do Código Penal e disposto na decisão de pronúncia, processo a somatória as penas acima estabelecidas, ficando a reprimenda fixada em definitivo no montante de 10 (dez) anos de reclusão”
(fls. 562/569).

A e. Segunda Câmara Criminal desproveu recurso ministerial e proveu parcialmente o apelo interposto pelo requerente [AP nº 108394/2016], para readequar a pena-base, mantida a reprimenda corporal fixada, consoante a seguinte Ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA - INOCORRÊNCIA - TESE DEFENSIVA COM SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - SANÇÃO BASILAR READEQUADA - PRETENDIDO EMPREGO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE MINORAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 121 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida, principalmente quando o conjunto probatório produzido no processo se revela apto a consubstanciar a decisão do Conselho de Sentença.

A valoração das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Considerando que existe uma circunstância do artigo 59 do Código Penal a ser valorada negativamente, necessária se faz a readequação da pena-base.

Segundo o entendimento do STJ, o
quantum
a ser abonado como minorante em razão do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal dever ser avaliado em razão de suas circunstâncias, conforme a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima.

Na espécie, a fração aplicada pelo juiz da causa afigura-se proporcional porque o grau de provocação da vítima não se apresenta exacerbado, não podendo se falar em emoção extrema que justifique uma redução maior do que aquela fixada pelo Juízo de primeiro grau.”
(Relator Des. Pedro Sakamoto - fls. 670/692)

O acórdão transitou em julgado no dia 14.12.2016 (fls. 699).

Pois bem.

Os homicídios foram precedidos de discussão verbal entre o requerente e as duas vítimas, oportunidade que
“anunciou os crimes que pretendia praticar, dizendo às vítimas que iria buscar revólver para ambas”
(fls. 14/21).

O concurso material entre os crimes constou expressamente da decisão de pronúncia (fls. 363/367).

Na sessão plenária, os jurados responderam duas séries de quesitos, uma para cada vítima, responsabilizando o requerente por 2 (dois) homicídios, ambos cometidos no dia 20.10.2013, por volta das 20h30m, no campo de futebol do bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, mediante disparos de arma de fogo, ocasião na qual a vítima Rodrigo Lara de Almeida foi atingida por 6 (seis) disparos e a vítima Juergenson Mamedes Gomes, por 2 (dois) tiros.

O Tribunal do Júri reconheceu que os atos, embora praticados no mesmo contexto fático [tempo, lugar e forma de execução], retrataram desígnios autônomos de matar tanto Rodrigo Lara de Almeida quanto Juergenson Mamedes Gomes.

A soma das penas dos dois homicídios, em decorrência do concurso material, constitui consequência lógica da dosimetria, por conta, justamente, da decisão do Conselho de Sentença.

Para o caso, adota-se entendimento do c. STJ:

“Inexiste ilegalidade flagrante no tocante ao reconhecimento do
concurso material
de crimes, pois, consoante se depreende da sentença,
o Juiz Presidente, em estrita observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, reconheceu que ‘o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes idênticos contra vítimas diversas’, o que coaduna com a previsão contida no art.
69
do Código Penal
, visto que a conduta, segundo se apurou, teria sido dirigida finalisticamente para a produção de todos os resultados.”
(HC nº 250.621/SP - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 17.12.2012 - grifado)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“Se o conjunto fático-probatório é seguro ao demonstrar que o requerente praticou três crimes contra a vida [...] mediante mais de uma ação, com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos diversos, isto é, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação do concurso material de crimes”
(RvC N.U 1013128-63.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.11. 2019).

“Tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos [...] devendo ceder lugar à regra de
concurso

material
(art. 69 do CP).”
(RvC N.U 1011469-82.2019.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 4 .2.2020)

Noutra ótica, a Defesa não apresentou tese de concurso formal e/ou crime continuado perante o Júri, não sendo formulada quesitação específica sobre a unidade da ação criminosa ou pluralidade de resultados jurídicos alcançados.

Dispõe o art. 483, § 3º, II, do CPP:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: [...]

§ 3º - Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:
[...]

II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

A ausência de exercício postulatório perante Conselho de Sentença enseja
preclusão
temporal da matéria (TJMG, AP 1.0433.03.092057-6/002 - Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel - 5.11.2012)

A propósito, colaciona-se o seguinte entendimento do c. STJ:

“Há evidente desnecessidade de quesitação do concurso material, porque o acórdão estadual, de modo explícito, consignou que ‘o apelante cometeu, mediante mais de uma ação, dois crimes, e por eles respondeu desde a denúncia’. Não bastasse,
verifica-se que não houve protesto oportuno, por parte da Defesa, quanto à ocorrência dessa eventual irregularidade, de modo que se encontra preclusa
.”
(AgRg no AREsp 36.407/RS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 7.3.2014 - grifado)

Nesse quadro, o reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 16.10.2018; TJMT, RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.5.2017).

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021